Tribunal: TJMT
Processo: 1001547-87.2019.8.11.0009
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001547-87.2019.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DAVI WESLEI RODRIGUES VIEIRA - CPF: 077.703.439-50 (RECORRENTE), DANIELE DE MELO BAISE BARTH - CPF: 004.358.659-78 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1001547-87.2019.8.11.0009

Origem:

Juizado Especial Cível de Colíder

Recorrente(s):

DAVI WESLEI RODRIGUES VIEIRA

Recorrido(s):

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/08/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Não há que se falar em cerceamento de defesa, visto que a audiência de instrução somente pode ser realizada para provar fatos que não são provados com provas documentais, que é o caso dos autos, sendo dever do magistrado julgar o feito no estado em que se encontra.

Ainda, em sede de Impugnação o recorrente requereu o julgamento antecipado nos seguintes termos: “Requer o Julgamento antecipado do presente feito, considerando tratar-se de matéria de direito.”

Rejeitada a preliminar.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –AQUISIÇÃO DE PRODUTOS – ATRASO NA ENTREGA – PRAZO RAZOÁVEL – MERO ABORRECIMENTO – NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA.

A reclamante narra na inicial que presta serviços de assistência técnica em equipamento Thermo King, Carrier, e que na data de 10/06/2019 4(quatro) peças para consertar o motor de refrigeração de um dos seus clientes, optando por utilizar dos serviços Azul Cargo 2(duas) Horas.

Todavia, as peças que foram postadas na data de 10/06/2019, com entrega prevista no dia 11/06/2019, cujo prazo final seria em 13/06/2019, mas foi entregue na data de 17/06/2019.

Em sua defesa, o Recorrida alega que o recorrente experimentou, no máximo, um mero aborrecimento comum nas relações contratuais de transporte e que não tem aptidão para gerar ofensa aos atributos da personalidade.

Apesar das alegações da Reclamante de que sofreu abalo moral, tenho que não foram demonstrados os prejuízos decorrentes do atraso, sendo um fato corriqueiro, o que não enseja a fixação de indenização por danos morais.

Sendo o atraso ocorrido, mero aborrecimento, e não é suficiente para gerar o dano moral alegado, razão pela qual comungo do mesmo entendimento do Magistrado a quo, mantendo a sentença de Improcedência.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020